Tribunal: TJSP
Processo: 1007461-33.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Rio Claro). Adicional de insalubridade. Agente Comunitário de Saúde. Preliminares rejeitadas. Vício de fundamentação da r. sentença inexistente. Decisão que solucionou a lide com respaldo na prova técnica regularmente coligida, dirimindo a única controvérsia que a ação encerra. Cerceamento de defesa inocorrente. Instrução probatória que se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal (Rio Claro). Adicional de insalubridade. Agente Comunitário de Saúde. Preliminares rejeitadas. Vício de fundamentação da r. sentença inexistente. Decisão que solucionou a lide com respaldo na prova técnica regularmente coligida, dirimindo a única controvérsia que a ação encerra. Cerceamento de defesa inocorrente. Instrução probatória que se destina a formar a convicção do Juízo, de modo que, ante os esclarecimentos prestados pelo perito em virtude dos questionamentos da parte, mostrou-se dispensável a inquirição direta do acólito. Mérito. Funções efetivamente desempenhadas pela autora, atestadas em perícia, que não se enquadram nos critérios legais. Agente responsável pelo monitoramento da saúde das famílias que compõem a comunidade, mediante visitas domiciliares, sem que tal circunstância implique contato direto com pacientes. Condições laborais constatadas pelo perito que não afetam as atividades exercidas pela requerente. Recurso provido.